Tribunal: STF
Processo: Rcl 48318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos de Siqueira contra as decisões liminares proferidas pela 2ª Vara Cível da Comarca da Aparecida-SP (Ação Civil Pública 1001494-61.2021.8.26.0028) e pelo Desembargador Presidente do TJSP (Pedido de Suspensão de Liminar 2104342-96.2021.8.26.0000), as quais teriam violado o decidido por esta CORTE na ADI 572 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 28/6/2006) e na ADI 3061 (Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2006).
     Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    [trata-se de Reclamação] em face: 
    1. Da MM. Juíza de Direito VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI, da 2ª Vara Cível da Comarca da Aparecida-SP, (...), a qual (nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 1001494-61.2021.8.26.0028 proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Reclamante e da Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida/SP) DEFERIU 02 (dois) PEDIDOS de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA sendo:
    1.1. O PRIMEIRO deferido às fls. 850/853, para impor obrigação de fazer ao Prefeito Municipal de Aparecida, Sr. Luiz Carlos Siqueira ora Reclamante, determinando que, “no prazo de 10 dias, fossem exonerados os servidores comissionados ocupantes dos cargos de Assessor de Secretário e Chefes de Seção que não possuíssem curso superior completo, bem como os não pertencentes aos quadros de servidores efetivos do Município de Aparecida e que ocupassem os cargos em comissão pedagógicos de Diretor de Escola, Diretor de Unidade Infantil, Vice-Diretor, Diretor de Orientação Pedagógica, Diretor de Supervisão de Ensino e Supervisor de Ensino, a fim de se adequar o quadro aos requisitos previstos na Lei Municipal nº 4.251/2020” (grifamos) e; 
    1.2. O SEGUNDO de fls. 932/933, para “Deferir um pedido de EXTENSÃO dos EFEITOS da TUTELA anteriormente concedida, às fls. 850/853, para que possa acrescentar o item ‘d’”, com nova determinação ao Reclamante, in verbis: “abstenha-se o Sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção.”. (grifamos). 
    2. Do Excelentíssimo Senhor Presidente do TJSP, Desembargador GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, doravante simplesmente denominado Reclamado, o qual, no Pedido de Suspensão de Liminar nº 2104342-96.2021.8.26.0000 interposto pelo Município de Aparecida, em face das decisões supras proferidas pela Reclamada, este, por entender que: “não há grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública decorrente da extensão da tutela questionada - como exige o artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992 - e a matéria, sem maiores consequências que afetem o interesse público, pode ser analisada no âmbito recursal regular e adequado para tratar do acerto ou desacerto da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição”, assim decidiu:
    “Por todo o exposto, desatendidos os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de SUSPENSÃO da EXTENSÃO de TUTELA”. (grifamos). 
    3. Portanto, ambas as decisões proferidas pela Reclamada em primeiro grau, as quais foram mantidas pelo Reclamado em segundo grau, são contrárias às jurisprudências desta Suprema Corte que, nos julgamentos da ADI 572- 3/PARAÍBA e da ADI 3061/AMAPÁ, nas quais sedimentou o entendimento de ser a CLÁUSULA da RESERVA de INICIATIVA, inserta no § 1º do art. 61 da CF de 1988, COROLÁRIO do PRINCÍPIO da TRIPARTIÇÃO dos PODERES: Legislativo, Executivo e Judiciário previsto no art. 2º, da Constituição Federal e, portanto, as decisões Reclamadas estão desrespeitando a autoridade dessas decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme passaremos a demonstrar.
    (...)
    Portanto, ao decidir dessa forma açodada e irregular, ambas as decisões, tanto a PRIMEIRA de fls. 850/853 como a SEGUNDA de fls. 932/933, a Douta Juíza Reclamada, deliberadamente, ao suprimir todas as determinações legais previstas no art. 17, parágrafos 7º a 11, do art. 17, da Lei nº 8.429/92, em especial aquela prevista, no seu § 7º, (...), ela CERCEOU totalmente o DIREITO da DEFESA do Reclamante, bem como, da Municipalidade que este representa.
    (...)
    E, ainda, as decisões Reclamadas, da forma como foram proferidas, certamente, ESGOTARAM TOTALMENTE O OBJETO da AÇÃO, contrariando frontalmente o § 3º do art. 1º, da Lei 8.437/1992.
    (...)
    É cediço que, conforme assentou esta Suprema Corte, “constitui pressuposto de cabimento da Reclamação a identidade material entre a Decisão Reclamada e o julgado tido como paradigma” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, Dje 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    In casu, portanto, ambas as decisões que se fundiram numa ÚNICA, pela simples leitura dos conteúdos de cada uma delas constate-se, de forma inequívoca, “a aderência estrita dos objetos dessas decisões reclamadas ao conteúdo das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADI 572- 3/PARAÍBA e da ADI 3061/AMAPÁ tidas como paradigmas”,
    (...)
    Consequentemente, diante do exposto e, considerando que o § 2º, do art. 102 da Constituição Federal dispõe que as decisões proferidas nos julgados tidos paradigmas “possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do PODER JUDICIÁRIO”, estas se tornam incontroversas “à VIOLAÇÃO dos Julgados proferidos pelo STF na ADI 572-3/PARAÍBA e da ADI 3061/AMAPÁ tidas como paradigmas pelas decisões Reclamadas”. 
    Essas, pois, são as RAZÕES de FATO e de DIREITO da presente RECLAMAÇÃO.
    Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado na presente AÇÃO de RECLAMAÇÃO, para o fim de DECLARAR a NULIDADE das DECISÕES RECLAMADAS face da inequívoca OFENSA à AUTORIDADE das DECISÕES PROFERIDAS pelo STF na ADI 572- 3/PARAÍBA e na ADI 3061/AMAPÁ, até o final julgamento da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 1001494-61.2021.8.26.0028, em tramitação pela 2ª Vara Cível da Comarca de Aparecida/SP”.
    Em 12/7/2021, concedi medida liminar parcial nos seguintes termos (doc. 12):
    Portanto, a presente liminar fica circunscrita a suspender a determinação (i) para “que abstenha-se o sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção”; e (ii) direcionada à “Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida se ABSTENHA de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município”. 
    Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO 1001494-61.2021.8.26.0028 – TJSP nos limites acima expostos. 
    O Juízo da origem e o TJSP prestaram informações (docs. 20/21 e 32). 
    A Câmara Municipal de Aparecida-SP apresentou manifestação nos autos aduzindo que (doc. 24):
    A LEGISLAÇÃO LOCAL a que se refere a Reclamada é a LEI MUNICIPAL nº 4.251/2020, aliás, a ÚNICA LEI MUNICIPAL que serviu de base para orientação da Ação Civil Pública nº 10001494.61.2021.8.26.0028 proposta pelo MP, em especial, o seu art. 251 e seu § 1º (juntado às fls. 766 do processo eletrônio principal), que assim dispões, in verbis: 
    Art. 251. Ficam criados no quadro de servidores do Poder Executivo Municipal, os cargos de provimento em comissão e da função de confiança exercidos por servidores efetivos. Estruturados de acordo com a sua lotação, denominação, referência, quantidade para investidura, constantes nos anexos da lei. 
    “§1º. Os cargos de provimento em comissão e de função em confiança, de que trata o caput deste artigo, deverão possuir graduação, preferencialmente na área de atuação e/ou em outras áreas, a partir de 2021”. (grifos nosso). 
    Porém, quando do ajuizamento da referida ACP, a digna representante do Ministério Público autor, data vênia, negligenciou ao deixar de verificar a existência de outras legislações municipais em vigor que dispõem sobre os servidores, tais como: o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, em especial, a Lei Municipal nº 3.707/2011, que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida e dá outras providências” (documento 03) e, principalmente, a Lei Orgânica do Município de Aparecida, cuja Emenda nº 38 (documento 04) aprovada em 02/09/2019, “Inclui os incisos IV e V no art. 84”, in verbis:
    EMENDA Nº 38 À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
    EMENTA: “INCLUI OS INCISOS IV E V NO ARTIGO 84”. 
    IV – POSSUIR CURSO SUPERIOR. 
    V – Os requisitos acima serão aplicados às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e CARGOS do PRIMEIRO e SEGUNDO ESCALÃO, além de TODO SECRETARIADO. 
    VI – Os requisitos acima dos incisos IV e V SERÃO APLICADOS a PARTIR DE 2021. (grifos nosso).
    Assim, após a aprovação e publicação em 02/09/2019, da Emenda nº 38 à Lei Orgânica Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, segundo os incisos IV e V, do art. 84, é obrigatório possuir nível superior, somente nos cargos de PRIMEIRO e SEGUNDO ESCALÕES, além de todo o SECRETARIADO e, segundo o inciso VI, tais requisitos SERÃO APLICADOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2021. 
    Portanto, quando da nomeação dos cargos de SECRETÁRIOS e dos seus ASSESSORES, certamente o Poder Executivo observou aquilo que dispões a Lei Orgânica Municipal, ou seja, a obrigatoriedade de curso superior. 
    Já, quanto aos demais cargos de terceiro e quarto escalão, onde se enquadram os cargos de Chefes de Serviço, certamente, NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE CURSO SUPERIOR e, portanto, quanto ao item “a” da decisão de fls. 850/853, data venia, não deve prevalecer, visto que, todas as nomeações estão totalmente de acordo com as legislações municipais supra citadas, especialmente com o art. 251, § 1º, da Lei Municipal nº 4.251/2020, ÚNICA LEI MUNICIPAL que se baseou a inicial da ACP promovida pelo Ministério Público. 
    Da mesma forma, quanto ao item “b”da decisão de fls. 850/853, que determinou a “Exoneração, no prazo de 10 (dez) dias, de pessoas que não pertençam aos quadros de servidores efetivos do Município de Aparecida e que ainda permaneçam nos seguintes cargos em comissão PEDAGÓGICOS: DIRETOR DE ESCOLA; DIRETOR DE UNIDADE INFANTIL; VICE-DIRETOR; DIRETOR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA; DIRETOR DE SUPERVISÃO DE ENSINO E SUPERVISOR DE ENSINO, sem prejuízo da nomeação de pessoas que preencham os requisitos legais para ocuparem os respectivos cargos”; data venia, também NÃO DEVE PREVALECER, pois, ESTÁ TOTALMENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL nº 3.707/2011, cuja EMENTA: “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida e dá outras providências” (Documento 03), a qual ESTÁ EM VIGOR. 
    Isso porque, na legislação local a que se refere a Reclamada, ou seja, a Lei Municipal nº 4.251/2020 (documento 03 da inicial), o seu art. 275 (juntado às fls. 771 do processo eletrônio principal), assim dispõe, in verbis: 
    Art. 275. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a lei 3626/2010, 3689/2011, 4080/2017 e 4090/2017. (grifos nosso). 
    Assim, considerando que dentre as leis municipais revogadas pelo dispositivo supra da Lei Municipal 4.2451/2020, não consta a Lei Municipal nº 3.707/2011, que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida e dá outras providências”. 
    Portanto, se a Lei Municipal nº 3.707/2011, que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida e dá outras providências”, ESTÁ EM VIGOR, obviamente que, “os cargos em comissão de PEDAGÓGICOS: DIRETOR DE ESCOLA; DIRETOR DE UNIDADE INFANTIL; VICE-DIRETOR; DIRETOR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA; DIRETOR DE SUPERVISÃO DE ENSINO E SUPERVISOR DE ENSINO”, referidos no item “b” da liminar de fls. 850/, data venia, foram nomeados exatamente DE ACORDO com esta LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE, porém, desconhecida do MP Autor e da Reclamada. 
    Finalmente, em face dessas INFORMAÇÕES supra que demonstram a inviabilidade da prevalência dos itens “a” e “b”, da Decisão Liminar de fls. 850/853, consequentemente, o seu item “c”, também, fica totalmente prejudicado.
    (...)
    Portanto, face da aprovação da EMENDA 38 à Lei Orgânica; face do desconhecimento do MP Autor da Lei Municipal nº 3.707/2011, que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida e dá outras providências”, a qual ESTÁ EM VIGOR, depreende-se que todas as nomeações feitas pelo Poder Executivo estão nos termos da legislação Municipal VIGENTE.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (doc. 33):
    Reclamação. Administrativo. Cargo em comissão. Determinações do Judiciário no sentido de que o Prefeito se abstenha de encaminhar qualquer projeto de Lei que não contemple a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção ou assessoramento e que a Presidenta da Câmara Municipal deixe de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda nº 01/2021 à Emenda nº 38 à Lei Orgânica do referido Município. Impossibilidade. Afronta ao princípio da separação dos poderes. Cargos em comissão cujos requisitos devem ser definidos em lei. Lei Municipal nº 4.251/20, que prevê nível superior para os cargos em comissão, mas o Alcaide nomeou diversas pessoas a ocuparem os referidos cargos sem exigir-lhes o grau de escolaridade compatível. Impossibilidade Parecer pela improcedência da Reclamação.
    Por fim, o Reclamante peticionou pleiteando a extensão da medida liminar (doc. 37).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas nos autos da ADI 572 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 28/6/2006) e da ADI 3061 (Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2006). Naquela, julgou-se procedente a ação direta “para declarar inconstitucionais o artigo 40 e o trecho ‘após trinta anos de serviço’ contido no inciso V do artigo 136, ambos da Constituição do Estado da Paraíba”; Nesta, julgou-se “procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 538, de 23 de maio de 2000, do Estado do Amapá”. Veja as respectivas ementas:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ARTIGO 40 E DA EXPRESSÃO "APÓS TRINTA ANOS DE SERVIÇO" CONTIDA NO INCISO V DO ARTIGO 136, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. PRECEITO QUE PROIBIRIA O GOVERNADOR DE TOMAR A INICIATIVA DE PROJETOS DE LEI REFERENTES À ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. PRECEITO QUE ASSEGURARIA APOSENTADORIA FACULTATIVA APÓS TRINTA ANOS DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA 'A' E ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO QUE É INTEGRADA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. O constituinte estadual não pode estabelecer hipóteses nas quais seja vedada a apresentação de projeto de lei pelo Chefe do Executivo sem que isso represente ofensa à harmonia entre os Poderes. 2. Quanto ao inciso V do artigo 136 da Constituição paraibana, as alterações introduzidas no texto do artigo 40 da Constituição do Brasil modificaram-no substancialmente [Emendas Constitucionais n. 20 e 41]. Ainda que a jurisprudência da Corte aponte no sentido de que alterações substanciais no texto constitucional implicam o prejuízo do pedido da ação, no caso, dada a peculiaridade da questão posta nos autos, houve exame de mérito com fundamento no texto constitucional anterior. 3. A hipótese consubstancia situação de exceção, que deve ser trazida para o interior do ordenamento jurídico e não ser deixada à margem dele. 4. Pedido julgado procedente, para declarar inconstitucionais o artigo 40 e o trecho "após trinta anos de serviço" contido no inciso V do artigo 136, ambos da Constituição do Estado da Paraíba.
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A LEI Nº 538, DE 23 DE MAIO DE 2000, DO ESTADO DO AMAPÁ. - O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao Chefe do Poder Executivo a privativa competência para iniciar os processos de elaboração de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e Autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas "a" e "c" do inciso II do art. 61). - Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea "b" do inciso II do artigo 96. - A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 1988, corolário do princípio da separação dos Poderes. Por isso mesmo, de compulsória observância pelos Estados, inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste (Cf. ADI 250, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 843, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 227, Rel. Min. Maurício Correa; ADI 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ADI 665, Rel. Sydney Sanches, entre outras). - O diploma legislativo em foco é formalmente inconstitucional, dado que o Projeto de Lei nº 102/99, que deu origem à norma impugnada, foi de iniciativa parlamentar. - De outra parte, a Lei amapaense nº 538/02 é materialmente inconstitucional, porquanto criou um diferenciado quadro de pessoal na estrutura dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para aproveitar servidores de outras unidades da Federação, oriundos de qualquer dos três Poderes. Possibilitou, então, movimentação no espaço funcional em ordem a positivar um provimento derivado de cargos públicos. Mas tudo isso fora de qualquer mobilidade no interior de u'a mesma carreira. E sem exigir, além do mais, rigorosa compatibilidade entre as novas funções e os padrões remuneratórios de origem. Violação, no particular, à regra constitucional da indispensabilidade do concurso público de provas, ou de provas e títulos para cada qual dos cargos ou empregos a prover na estrutura de pessoal dos Poderes Públicos (Súmula 685 do STF). - Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do instrumento normativo impugnado.
    No caso concreto, o Reclamante impugna decisão do Juízo de 1º Grau, que assim decidiu (doc. 14):
    Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para impor obrigação de fazer ao Prefeito Municipal de Aparecida, Sr. Luiz Carlos Siqueira, consistente na:
    a) Exoneração, no prazo de 10 (dez) dias, dos servidores comissionados - Assessor de Secretário e Chefes de Seção - que não possuam curso superior completo, sem prejuízo da nomeação de pessoas que preencham os requisitos legais para ocuparem os respectivos cargos;
    b) Exoneração, no prazo de 10 (dez) dias, de pessoas que não pertençam aos quadros de servidores efetivos do Município de Aparecida e que ainda permaneçam nos seguintes cargos em comissão pedagógicos: Diretor de Escola; Diretor de Unidade Infantil; Vice-diretor; Diretor de Orientação Pedagógica; Diretor de Supervisão de Ensino e Supervisor de Ensino, sem prejuízo da nomeação de pessoas que preencham os requisitos legais para ocuparem os respectivos cargos;
    c) Abstenção de nomear para cargos em comissão pessoas que não preenchamos requisitos previstos na Lei Municipal n. 4.251/2020.
    Posteriormente, o Juízo Reclamado estendeu a medida liminar acima, decidindo o seguinte (doc. 5):
    Defiro o pedido de extensão dos efeitos da tutela anteriormente concedida (fls.850/853) para que possa acrescentar o item "d" para que abstenha-se o sr. Prefeito de encaminhar qualquer projeto de Lei que exclua a exigência de nível superior completo para os ocupantes dos cargos de Chefe de Seção.
    Por fim, a Autoridade Reclamada concedeu nova medida liminar, estendendo suas determinações à Presidente da Câmara Municipal daquele Município (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP e confirmada em informações - doc. 21):
    Analisando detidamente o pleito ministerial, bem como os documentos que o acompanham (fls. 936/938) verifico haver indícios de que o projeto de proposta de subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município viola o espírito da decisão exarada em fls. 932/933.
    Contudo, em homenagem ao contraditório e a harmonia entre os poderes, tendo em vista que a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida não é parte integrante deste processo e sequer foi notificada da tutela concedida, antes da análise do pleito ministerial, determino que sejam intimadas a Câmara Municipal de Aparecida e sua Presidente para que se manifestem sobre o pedido.
    Contudo, ad cautelam, visando também resguardar o interesse público e a soberania do Poder Judiciário, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela pleiteada pelo Ministério Público para DETERMINAR que a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida se ABSTENHA de dar andamento, colocar em pauta, votar e/ou aprovar o Projeto de Proposta de Subemenda n. 01/2021 à Emenda n. 38 à Lei Orgânica do Município, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, além de responder pelo crime de desobediência.
    Desse modo, as transcrições acima delimitam o objeto da presente ação, a qual deve ser julgada parcialmente procedente, tendo razão o Reclamante apenas na parte referente à indevida interferência no Poder Legislativo pelos atos impugnados, conforme decidido em sede liminar.
    Os pedidos relacionados às determinações de exoneração de servidores que não preenchem os requisitos previstos em Lei Municipal, bem como de abstenção de novas nomeações sem a observância das regras legais municipais (itens “a”, ”b” e ”c” da decisão liminar inicial – doc. 14, fl. 4), não podem ser acolhidos, pois não guardam aderência aos paradigmas de controle: foram objetos da ADI 572 os arts. 40 e 136, V, da Constituição do Estado da Paraíba, os quais tratavam de (i) proibição imposta ao Poder Executivo de encaminhar Projeto de Lei ao Poder Legislativo e (ii) aposentadoria de Procurador do Estado; já na ADI 3061, foi objeto a Lei 538/2000, do Estado do Amapá, que versava sobre a instituição de “um quadro especial para aproveitar servidores de outras unidades da Federação, oriundos de qualquer dos três Poderes”, possibilitando a “movimentação no espaço funcional em ordem a positivar um provimento derivado de cargos públicos”. 
    Nessas circunstâncias, em que a Legislação Municipal de Aparecida-SP não foi analisada nos precedentes, aliado ao fato de a matéria de fundo não guardar qualquer similitude com o que decidido nos paradigmas, não há estrita aderência, condição essencial para a utilização da via reclamatória. O que aqui se objetiva, portanto, é a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, inadmissível, conforme antiga e consolidada jurisprudência desta CORTE:
    (...) 
    - Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/9/2008).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 
    1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno.
    2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes.
    3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 6204 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 6/5/2010). 
    No mais, destaque-se que, nestes autos, impugna-se decisões que se limitam a analisar pedidos cautelares.
    Com efeito, o ato reclamado possui inegável natureza transitória e precária, motivo pelo qual não pode ser objeto desta via processual (salvo em situações teratológicas – o que não é o caso destes autos, na parte que agora se analisa), sob pena de transformar a Reclamação em sucedâneo recursal, reexaminando-se, inequivocamente, o pedido de concessão da medida de liminar. Assim, conforme jurisprudência desta CORTE:
    1. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. No presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
    (...)
    5. Agravo regimental a que se nega provimento
    (Rcl 37680 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019).
    Com efeito, o Reclamante demonstra seu intento de utilizar a via reclamatória como revisora da decisão sobre o pedido liminar, o que se mostra impossível, já que, reitere-se, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Esclareço, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de afirmar o acerto ou desacerto das decisões proferidas na origem quanto ao ponto, limitando-se a reconhecer a inviabilidade da discussão pela via reclamatória, diante da ausência de estrita aderência com os precedentes paradigmas apontados. 
    Por outro lado, a situação é absolutamente distinta no que se refere às determinações obstativas ao Devido Processo Legislativo.
    Ao oposto das colocações acima, a vulneração à Separação dos Poderes, cláusula pétrea expressa, não pode ser admitida sequer por ato de natureza precária, por se tratar de situação teratológica a ser imediatamente extirpada do ordenamento jurídico. 
    No mais, quanto ao ponto, apesar de parecer inicialmente faltar aderência com os paradigmas de controle apontados, no caso concreto, a teratologia nas determinações direcionadas ao Prefeito, proibindo-o de encaminhar Projeto de Lei à Câmara Municipal; e ao Poder Legislativo, proibindo-o de analisar Projeto Legislativo, justifica a aplicação excepcional da teoria dos motivos determinantes, conduta já adotada pela 1ª Turma desta CORTE em caso envolvendo direito ind